Tribunal: TJDFT
Processo: 0704549-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRESPASSE. REQUISITOS. ALIENAÇÃO DE BENS MATERIAIS E IMATERIAIS NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE FRANQUIA PRÉVIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA VEDAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. VALIDADE DA ALIENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A impossibilidade de alienação de estabelecimento elementar a uma relação de franquia não é absoluta. Cumpridos os requisitos da Lei no 13.966/2019, dentre eles a previsão no Contrato de Franquia e a autorização do franqueador, é possível a transferência.
2. No caso, não foram apresentadas provas da autorização da transferência do estabelecimento sujeito a Contrato de Franquia. Em contrapartida, há provas suficientes, representada por Contrato de Compra e Venda de Fundo de Comércio, por meio do qual partes negociam tanto a transferência dos bens materiais e imateriais do estabelecimento, quanto a transferência do próprio Contrato de franquia.
3. Não havendo prova específica em sentido contrário, portanto, deve ser dada prevalência ao conjunto das provas juntadas aos autos e à manifestação de vontade constante no instrumento particular de Compra e Venda de Fundo de Comércio quanto à negociação da Franquia.
4. Recurso conhecido e não provido.